Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-53.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-53.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (APELANTE), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (APELANTE), RONY FOLLE - CPF: 620.003.739-68 (APELADO), ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM - CPF: 841.785.589-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO (APELANTE), SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – QUITAÇÃO – PROVAS ORAIS INSUFICIENTES – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovado pelos embargantes qualquer vício no título executado, assim como de sua quitação, ônus de incumbência destes (art. 373, inciso I, do CPC), de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009941-53.2020.8.11.0040

APELANTES:

ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO E OUTROS

APELADO:

RONY FOLLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO
,
LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO
e
ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos dos Embargos de Devedor n. 1009941-53.2020.8.11.0040
,
opostos em face da

Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta n. 1001916-51.2020.8.11.0040 ajuizada por
RONY FOLLE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
em 22 de janeiro de 1.997, o pai da Apelante, Sr. Elio Pedro Folle, comprou do Apelado, um caminhão marca Mercedes Benz/L1113, ano de fabricação 1.973, chassi nº 34403312053280, Placa AGA-0447, pelo valor de 1.884 (um mil oitocentos e oitenta e quatro) sacas de soja, que deveriam ser entregues até 30 de maio de 1.998
” (sic).

Afirmam que “
os pagamentos se estenderam para além do vencimento
” (sic), haja vista que em 2005 o Sr. Elio começou a apresentar diversos problemas de saúde.

Salientam que “
com a enfermidade do Sr. Elio, os Apelantes passaram a ser pressionados pelo Apelado para quitarem o débito existente, neste contexto, firmaram o termo de confissão de dívida de ID 45013854, em 14 de maio de 2.008, cujo devedor principal era o Sr. Elio, e os Apelantes avalistas da obrigação que apontava um débito de 10.000 (dez mil) sacas de soja, mas que acabou sendo entregue pelo Apelado aos Apelantes
” (sic).

Alegam que “
O referido título foi firmado em 18 de abril de 2.018 e o Apelante Solismar veio a óbito em 03 de maio de 2.018
” (sic).

Esclarecem que “
tomou conhecimento, através de seu cunhado Carlos Alberto Nardi e da testemunha Aderli Salete Folle, que os débitos haviam sido quitados pelo seu genitor, antes dele adoecer
” (sic).

Defendem que “
a testemunha informou também que anotou no verso do documento, a pedido do Sr. Elio os pagamentos que ele realizava, e que considerando seu carácter, ela sabia que tais pagamentos haviam sido realmente realizados
” (sic).

Ressaltam que “
a testemunha Carlos Alberto Nardi, disse ainda que em uma determinada oportunidade o seu sogro Elio estava em viagem à cidade de Sorriso, e transferiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para sua conta-corrente, para que repasse tais valores ao Apelado, a fim de quitar o pagamento do contrato de compra e venda do caminhão
” (sic).

Explicam que “
Por se tratar de relação entre familiares o que pressupõe uma relação de afeto e confiança entre as partes, nem sempre foi exigido recibo dos pagamentos, pois a honra e palavra no seio familiar valem mais do que papeis
” (sic), razão pela qual os depoimentos prestados devem ser tomados como elemento de prova.

Dessa forma, requerem que “
seja considerada a prova produzida nos autos, a fim de comprovar as alegações da exordial de que o título executado nos autos em apenso decorre que da compra e venda havida no ano de 1.997, entre o Apelado e o Sr. Elio Folle, de um caminhão marca Mercedes Benz/L1113, ano de fabricação 1.973, chassi nº 34403312053280, Placa AGA- 0447, pelo valor de 1.884 (um mil oitocentos e oitenta e quatro) sacas de soja, o qual foi devidamente quitado em vida pelo Sr. Elio Folle
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os pedidos formulados dos embargos, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 200817194).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“o título cobrado através da demanda executiva não detém qualquer relação com a negociação da compra e venda do caminhão (negócio ocorrido há mais de 24 anos), mas sim, refere-se a diversos empréstimos realizados por meio de transferências bancárias, cheques de terceiros e em moeda corrente, que foram convertidas em sacas de soja para pagamentos
” (sic).

Expõe que “
É de incumbência do Apelado o ônus de provar a legitimidade do título que está sendo executado, uma vez que a natureza do mesmo possui força executiva e presunção de legitimidade, cabendo, unicamente, aos Apelantes provar a inexistência de inexigibilidade do título, ônus estes que não se desincumbiram
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 200817196).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 201327181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Como relatado, a insurgência recursal resume-se em se verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por considerar que as provas orais produzidas não foram suficientes para reconhecer a quitação da dívida executada.

A fim de melhor compreender a controvérsia recursal, salutar a transcrição de breves relatos dos fatos.

Na origem, cuida-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por
RONY FOLLE
em face de
OZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO
,
LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO
e
ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO
, referente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado em 18/04/2017, onde os executados confessaram dever em favor do credor a quantia de cinco mil sacas de soja de sessenta quilos cada, que deveriam ser liquidados até 30/03/2018.

Os executados apelantes opuseram embargos à execução, alegando, em suma, que a confissão de dívida era referente a aquisição de um caminhão marca/modelo Mercedes Bens, L 1113, ano 1973, chassi 34403312053280, placa AGA0447, no valor correspondente a 1.884 sacas de soja de 60/kg cada, pactuada entre o embargado e Elio Pedro Folle (falecido), dívida cuja qual foi assumida pelos embargantes, no entanto, que posteriormente ao instrumento particular de confissão de dívida (título executado) descobriram que os débitos relacionados ao veículo já estavam quitados por parte de Elio Pedro Folle ao vendedor e credor, Rony Folle.

Ocorre que o credor embargado, em sua defesa, argumentou que o título cobrado através da demanda executiva não detém qualquer relação com a negociação da compra e venda do caminhão (negócio ocorrido há mais de 24 anos), mas sim, refere-se a diversos empréstimos realizados por meio de transferências bancárias, cheques de terceiros e em moeda corrente, que foram convertidas em sacas de soja para pagamentos.

Denota-se que o débito possui uma diferença de vinte anos, além do que envolvem partes distintas.

Em verdade, o que restou demonstrado nos autos é que os litigantes possuíam entre si diversos negócios, de inúmeras transações que costumeiramente eram realizadas entre si, conforme se atesta da frequência de empréstimos efetivados, conforme, inclusive, confirmado pelas testemunhas ouvidas na instrução processual.

Pelos depoimentos colhidos em sede de instrução processual não foi possível comprovar inequivocadamente a relação entre o débito executado na demanda principal e a dívida apontada como quitada pelos aqui apelantes.

Ora, se os apelantes não tivessem contraído a dívida com o apelado, ao menos não tivessem ciência de todas as dívidas, como fazem parecer, não deveriam ter aposto suas assinaturas em um documento de confissão de dívida, muito menos se dirigido pessoalmente até o cartório para proceder o reconhecimento de firma.

É de incumbência do apelado o ônus de provar a legitimidade do título que está sendo executado, uma vez que a natureza do mesmo possui força executiva e presunção de legitimidade, cabendo, unicamente, aos apelantes provar a inexistência de inexigibilidade do título, ônus estes que não se desincumbiram, na forma como previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Convém dizer que a comprovação inequívoca do pagamento se dá mediante a apresentação dos recibos de quitação, ou seja, através de prova documental na forma do artigo 320 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Logo, não havendo a juntada dos mesmos e considerando que os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para reconhecer a inexistência da dívida, deve a sentença de improcedência ser mantida.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade. Rejeita-se a tese de Excesso de Execução fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante não comprova, de forma robusta, o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito – Artigo 320 do CC/02 –
Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado pelo executado embargante ao credor - Recurso desprovid
o.”
(TJ-MT - AC: 00022285720178110102, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – SERVIÇOS PRESTADOS – ILIQUIDEZ,
INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE
- ART. 373, INCISO I, DO CPC – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe. As notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação de pagamento.”
(TJ-MT - AC: 10002742120218110036, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO DE DISTRATO E PAGAMENTO – ÔNUS DA EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao embargante comprovar o pagamento das notas fiscais ou a suposta rescisão verbal formulada entre as partes, referente ao título que embasa a execução, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente
, sendo, portanto, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução porque não ilidida a existência do débito.”
(TJ-MT - AC: 10006299620198110037, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se suspensa exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos embargantes, com esteio no § 3°, do art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024